Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707924-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: IRAIDES SOARES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. EX-COMPANHEIRA. LEI 10.486/2002. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE ALIMENTOS. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO NO MESMO VALOR. DIVISÃO NA METADE COM A COMPANHEIRA EXISTENTE NO MOMENTO DA MORTE DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante. 2. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, na parte que trata das pensões, prevê: “Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei.(...) § 3o Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial.” 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido, pleiteia, em síntese, seja concedido o benefício em debate na proporção de 50% (cinquenta por cento). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 27/5/2022. Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). Demais disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp 1.844.195/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028